Tribunal: STF
Processo: ARE 1477441
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (doc. 8).  



    O agravante alega que:  



    Importante destacar que o objetivo do Recurso Extraordinário é discutir unicamente a impossibilidade de o poder judiciário adentar no mérito da administração, pública estadual anulando o ato de eliminação do recorrido na fase de heteroidentificação, para aprová-lo dentro da vagas destinadas a negros/pardos, suprimido a referida a fase do concurso e, assim, violando os artigos  2º, 5º, caput 22, XXVII e §§ 1º, 2º, 25, § 1º, e 97 da CF/88 (doc. 9, p. 6). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator